Tribunal: TJMT
Processo: 1021779-76.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021779-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIS CLAUDIO TATEHIRA - CPF: 495.597.371-04 (RECORRENTE), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (PRESIDENTE) 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021779-76.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Luis Claudio Tateira

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

7 de outubro de 2022.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA INDEVIDA. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso à parte autora alega que houve um aumento brusco em sua fatura de consumo, referente aos meses de outubro/2019 a agosto/2020. Nas razões recursais, pleiteia indenização por danos morais.

2. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que as faturas refletem o consumo do Autor, não havendo irregularidade no medidor, sendo devida as cobranças. Portanto, não justifica o aumento brusco no consumo da unidade consumidora.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “T
odavia, se levarmos em conta a média das faturas anteriores ao mês de outubro/2019, iremos constatar que as faturas medidas entre outubro/2019 a agosto/2020 fogem completamente da realidade anterior do consumidor. Consumo antes de outubro/2019- Média 400kwh:

É certo que os medidores de energia são submetidos a controle de qualidade, mas não estão imunes a falhas, razão pela qual, havendo reclamação do consumidor, devem ser submetidos a testes, com oportunidade de acompanhamento pelo usuário, e a consequente emissão de laudo por profissional habilitado. Nos autos não há provas da inspeção no medidor do consumidor, como fotos/vídeos de que encaminhou técnicos ao local para detectar a causa do aumento inesperado do registro de consumo de energia. Deixando de realizar tal diligência, não pode cobrar pelo consumo evidenciado como atípico”.

5. No tocante ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento, pois no caso em comento, restou ausente à prova de que houve a suspensão dos serviços essenciais ou que houve a inclusão do nome do consumidor nos órgãos protetivos, referente as faturas, ora questionadas, entendo que os fatos descritos neste feito não são suficientes para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento, comum nas relações negociais e, por si só, não dá ensejo à reparação por dano moral.

6. “Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio. Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva
: “Ex positis, e nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º da Lei 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para DETERMINAR o refaturamento das contas de energia elétrica da UC do Reclamante, dos meses de outubro/2019 a agosto/2020
, que deverão ser feitas a partir do cálculo do consumo médio obtido nos últimos doze meses anteriores à primeira fatura discutida (outubro/2019), com a devida emissão de novas faturas,
não havendo que se falar em qualquer indenização a título de danos morais
”
,

não merece reparos, deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. O Recorrente arcará com às custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução nos termos do artigo 98, §2º do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022